Tribunal: STJ
Processo: 5009541-87.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000476 - RS(2025/0274504-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMPRESA
URBANIZADORA
RODOBRAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: KARIN COMANDULLI GARCIA - RS058384
JONES PREMAOR DE CARVALHO - RS080245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
PRETENSAMENTE VIOLADOS OU QUE SERIAM OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO APENAS DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
AUSENTE
INDICAÇÃO
DE
PARADIGMAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram nem o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada nem o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.").
2. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República (a parte alegou "violação
direta e literal ao
o, inciso LV, da CF,
o, inciso LIV, da CF,
art. 5
art. 5
da CF e
§ 1o, da CF"- fl. 254).
art. 150, inciso IV,
art. 145,
3. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, porquanto nem sequer indicou
acórdão paradigma.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c79df38c-5ba5-449b-9080-07e0575e5ffe

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c79df38c-5ba5-449b-9080-07e0575e5ffe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000476 - RS(2025/0274504-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMPRESA
URBANIZADORA
RODOBRAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: KARIN COMANDULLI GARCIA - RS058384
JONES PREMAOR DE CARVALHO - RS080245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
PRETENSAMENTE VIOLADOS OU QUE SERIAM OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO APENAS DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
AUSENTE
INDICAÇÃO
DE
PARADIGMAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram nem o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada nem o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.").
2. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República (a parte alegou "violação
direta e literal ao
o, inciso LV, da CF,
o, inciso LIV, da CF,
art. 5
art. 5
da CF e
§ 1o, da CF"- fl. 254).
art. 150, inciso IV,
art. 145,
3. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, porquanto nem sequer indicou
acórdão paradigma.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 262f030e-05fc-4d98-b074-9f1c20ead6ae

Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA URBANIZADORA
RODOBRAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso,
conforme se extrai do seguinte excerto (fl. 314):

Por meio da análise do recurso de EMPRESA URBANIZADORA
RODOBRAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, verifica-se que a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
trazendo apenas dispositivos constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir
violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal.
(...)
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que
atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos
termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

A parte agravante alega, em suma (fl. 354):

A decisão agravada igualmente afastou a análise do dissídio
jurisprudencial, sob o argumento de ausência de comprovação adequada, todavia, o
fundamento não se sustenta.
O Recurso Especial apontou paradigmas específicos desta Corte Superior,
com a devida demonstração de divergência em relação ao acórdão recorrido,
atendendo às exigências do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
O cotejo analítico não se limitou à mera transcrição de ementas, mas
evidenciou a contradição entre a decisão do Tribunal de origem e precedentes
consolidados do STJ.

Sem impugnação (fl. 333).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
As razões do recurso especial não indicaram nem o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada nem o dispositivo de lei federal
cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
Documento eletrônico VDA55776360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 262f030e-05fc-4d98-b074-9f1c20ead6ae

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.165.721/GO,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República (a parte alegou "violação direta e literal ao
o, inciso LV,
art. 5
da CF,
o, inciso LIV, da CF,
da CF e
§ 1o, da CF" - fl.
art. 5
art. 150, inciso IV,
art. 145,
254).
A propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.298.562/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.085.690/PR,
julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial
condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
(i)
oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o
acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação
da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, porquanto nem sequer indicou acórdão paradigma.
Assim, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 262f030e-05fc-4d98-b074-9f1c20ead6ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.476 / RS
Número Registro: 2025/0274504-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01011600163734 1011600163734 50095418720178210010
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : KARIN COMANDULLI GARCIA - RS058384
JONES PREMAOR DE CARVALHO - RS080245
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : KARIN COMANDULLI GARCIA - RS058384
Documento eletrônico VDA56077779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: c3b738d0-5ebb-4820-917d-95446de85171

JONES PREMAOR DE CARVALHO - RS080245
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: c3b738d0-5ebb-4820-917d-95446de85171